Tribunal: TCU
Processo: 019.549/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2009 (no da TCE no sistema: 1531/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4016/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao município de Sarapuí/SP, no período de 1/1/2009 a 18/11/2009, na modalidade fundo a fundo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "b", com fundamento no art. no art. 217, ambos do RITCU, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o parcelamento das dívidas a seguir em até 36 parcelas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir a atualização monetária do débito sobre cada parcela em favor do Fundo Nacional de Assistência Social, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU, além de fazer as determinações conforme proposto. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/1/2009 14.000,00 3/9/2009 40.000,00 5/11/2009 9.000,00 1. Processo TC- Processo 019.549/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: César Dinamarco Corsi (XXX.219.858-XX); Prefeitura Municipal de Sarapuí/SP (46.634.341/0001-10). 1.2. Entidade: Município de Sarapuí/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcus Vinícius Pereira de Barros Armada (331495/OAB-SP), representando César Dinamarco Corsi; Natália Constantino da Fonseca (407.650/OAB-SP), Caroline Oliveira Souza Mucci (245795/OAB-SP) e outros, representando Prefeitura Municipal de Sarapuí - SP. 1.7. Determinações: 1.7.1. sobrestar a apreciação de mérito das presentes contas especiais, nos termos do art. 47 da Resolução TCU 259/2014, até o pagamento da última parcela do débito em favor do Fundo Nacional de Assistência Social (UG 330013) ou até o eventual vencimento antecipado do saldo devedor caso ocorra a interrupção do aludido pagamento; e 1.7.2. encaminhar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, bem como aos responsáveis, cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução constante da peça 141 para conhecimento.